Tribunal: TJES
Processo: 5000570-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000570-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000570-28.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JAQUELINE DA SILVA MONTEIRO
PACIENTE: CARLOS ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Alberto Silva de Oliveira, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000791-67.2024.8.08.0021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A Defesa sustenta a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, e aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da custódia mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais; e (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas, circunstância que demonstra a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

A manutenção da custódia cautelar se justifica pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, pois a soltura do paciente representaria risco à ordem pública, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

À luz do princípio da confiança no juiz da causa, a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão pode ser reconhecida quando a gravidade concreta da conduta indica risco de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016.

STJ, AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021.

STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021.

STJ, RHC 163.214/CE, Sexta Turma, julgado em 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000570-28.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JAQUELINE DA SILVA MONTEIRO
PACIENTE: CARLOS ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
, nos autos do processo tombado sob nº
0000791-67.2024.8.08.0021
, em razão de se encontrar preso, preventivamente, desde o dia 23/11/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis. À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Emerge da denúncia (Disponível na aba “Dados do processo referência”) que, no dia 23 de novembro de 2024, por volta das 19h, na Rua Bom Retiro, Bairro Elza Nader, Guarapari, policiais militares estavam realizando patrulhamento tático, quando foram informados por um colaborador anônimo de que 02 (dois) indivíduos morenos, sendo um magro, com aproximadamente 16 anos, e outro com estatura mais avantajada, com apelido de “gordinho”, estariam armazenando grande quantidade de entorpecentes no local, bem como comercializando os entorpecentes na Rua Geraldo Atanásio de Souza, próximo ao local mencionado.

Consta que os militares verificaram a presença do denunciado e do menor Marcos Vinícius Martins dos Santos no local, quando estavam, realizando a venda dos entorpecentes. Ato contínuo, o denunciado e o menor entraram na área de mata através de uma trilha, sumindo da visão dos policiais militares. Após 20 minutos, os dois retornaram ao local, sendo que o denunciado carregava uma sacola grande nas mãos. Realizada a abordagem e busca pessoal no denunciado, foi encontrada a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) com forte odor de entorpecentes e uma sacola contendo 300 (trezentos) pinos de cocaína e 210 (duzentos e dez) pedras de crack, embaladas e prontas para comercialização. Também foi realizada busca pessoal no menor, sendo encontrada a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais), com forte odor de entorpecentes. Com o apoio da equipe de K9, dentro da área de mata, fora encontrada mais 01 (uma) sacola, contendo 70 pinos de cocaína, além de 06 pedaços de maconha embaladas e prontas para comercialização. Ressai que o denunciado e o menor são conhecidos pelos policiais militares pelo envolvimento direto no tráfico de drogas nos Bairros Santa Mônica e Elza Nader, inclusive ambos assumiram a prática de tráfico de drogas para os militares.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia em 24/11/2024 (Disponível na aba “Dados do processo referência”):

“
Em
análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto
, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória”.
(negritos nossos)

R
egistre-se, ainda, que,
ao analisar pedido de revogação da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório
do paciente
, sob fundamento de que
persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar
,
senão vejamos (Id. 11803397):

“Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia.

(...)

Registro que foram apreendidas 147 (cento e quarenta e sete) pinos de cocaína de cor azul, 223 (duzentos e vinte e três) pinos de cocaína de cor branco, 210 (duzentas e dez) pedras de crack e 06 (seis) unidades de maconha, conforme auto de apreensão, id. 55240384,
o que demonstra a grande exposição causada na sociedade, gerando um imenso risco a sociedade, causando uma grave ameaça a sociedade
.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e indefiro o pedido de revogação,
mantendo a prisão cautelar do acusado Carlos Alberto Silva de Oliveira, para garantia da ordem pública
”.
(negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na
garantia da
ordem pública, instrução processual e na aplicação da lei penal
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)